Tribunal: TJES
Processo: 5012127-43.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012127-43.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: EMELLY OLIVEIRA DUARTE 12452735744
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5012127-43.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A;

RECORRIDO: EMELLY OLIVEIRA DUARTE;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
estabeleceu um contrato com a parte requerida, com a finalidade de alugar uma máquina de cartão de crédito para processar os pagamentos das vendas efetuadas em seu comércio. Segundo a parte Autora, os valores das vendas deveriam ser transferidos no primeiro dia útil subsequente às transações.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral e PROCEDENTE os demais pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre as partes na data de junho de 2021.

b) CONDENAR a requerida na obrigação de restituir o valor de R$ 1783,32 ( hum mil e setecentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) corrigido monetariamente desde a data do ajuizamento da ação, com base na Tabela de Correção do ETJES, e, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação.

Após interposição de embargos de declaração, a sentença foi modificada para determinar que a indenização por danos materiais seja acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (sem acúmulo de qualquer outro índice) e a atualização monetária seja pelo IPCA.

Irresignado, BANCO SAFRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a retenção dos valores foi realizada após contestação de um consumidor, em relação à qual a Recorrida manteve-se inerte.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Ratifico integralmente o entendimento do Juízo de Origem em relação à aplicabilidade do CDC ao caso concreto.

Sendo assim, o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque entendo que a Recorrente não comprovou a contestação das compras que alega, tampouco que tenha procedido regularmente à notificação da Autora para que pudesse responder à dita demanda. Como bem frisou o Juízo de Origem:

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais no valor de R$1.884,59, entendo merecer acolhida em partes, eis que a parte autora anexou aos autos os comprovantes das vendas realizadas no ID 8948475, pelos quais se observa que foram pagas através da máquina de cartão da requerida um valor total de R$ 1783,32 ( hum mil e setecentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos), já em relação ao valor de R$ 101,26 ( cento e um reais e vinte e seis centavos), a parte autora não comprovou nos autos sua origem, apenas trouxe declaração por escrito o valor faltante.

Além disso, compreendo a dificuldade de apresentar uma prova negativa no que diz respeito à demonstração da falta de repasse dos valores referentes às vendas efetuadas, pois essa exigência se configura como uma prova diabólica. Isso se deve ao fato de que a parte autora não pode demonstrar que não recebeu a quantia pleiteada, uma vez que o ônus da prova recai sobre a parte requerida.

Conforme se observa dos argumentos externados em contestação, a requerida limita-se a afirmar que não houve falha na prestação do serviço, bem como informa que a parte autora estava ciente de todos os prazos e taxas relacionados à operação com máquina de cartão, alega ainda que vem cumprindo todos os prazos contratuais.

Ressalta-se que a requerida tenta fazer provar por meio de relatórios juntados aos autos, mas em nenhum momento demostrou os repasses no qual a parte requerente vem alegando, assim, a parte requerida produziu prova de forma unilateral. Portanto, entendo que a requerida não se desincumbiu de seu ônus, na forma do art. 373, II, o que leva a procedência do pedido de ressarcimento pelos valores não repassados ao autor.

Por todo o exposto, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)